Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-51.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001909-51.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: SANTANA ELETRON COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO. AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA NO ART. 771, § ÚNICO DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO E INÉRCIA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS VERIFICADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, por abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III do CPC, diante da inércia injustificada mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno de: (i) alegação de nulidade da intimação por ausência de publicação em nome de todos os procuradores; (ii) possibilidade de extinção por abandono em ação de execução de título extrajudicial; (iii) necessidade de requerimento do executado nos termos da Súmula 240/STJ; e (iv) contagem do prazo legal de 30 dias. III. Razões de decidir 3. A suposta nulidade da intimação foi corretamente afastada, pois a inclusão de todos os advogados nos registros eletrônicos poderia ter sido promovida pela própria parte no protocolo da inicial, não havendo que se falar em vício. 4. O abandono de causa, previsto no art. 485, III do CPC, é plenamente aplicável às ações de execução de título extrajudicial, por força do art. 771 do CPC, que autoriza a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento ao processo de execução. 5. A inércia superior a 30 dias úteis restou devidamente comprovada, não havendo vício procedimental. 6. A Súmula 240 do STJ não incide no caso concreto, pois a execução não foi embargada, afastando a necessidade de requerimento da parte executada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É aplicável o art. 485, III do CPC às ações de execução de título extrajudicial, conforme expressa previsão do art. 771 do CPC. 2. A extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento do executado quando este não apresentou embargos, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ nesses casos. 3. Caracterizada a inércia do exequente por mais de 30 dias após intimação pessoal, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 820.752/PB, Rel. Min. Castro Meira, DJe 11.09.2008; TJSP, Ap. Cív. 1013088-38.2017.8.26.0020; TJPR, Ap. Cív. 0003288-67.2019.8.16.0163. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8001909-51.2021.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que são apelante e apelados, respectivamente, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e SANTANA ELETRON COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, JOSE RICARDO DE SANTANA e MARCIA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA